Tribunal: TJDFT
Processo: 0708249-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE BENS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO.

1. Comprovada a propriedade do veículo, adquirido de forma lícita, e não havendo indícios de que o apelante tinha conhecimento de que condutor o conduziria portando drogas ilícitas, imperiosA se torna a restituição, nos termos dos artigos 119 e 120 do CPP.

2.Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Não havendo evidências ou alegação, na denúncia, de que o veículo sobre o qual pesa restrição imposta pelo Juízo penal tenha sido adquirido com produto do crime, nem dúvidas de que o proprietário legal do bem é terceiro de boa-fé, a ausência de provas de que o automóvel em questão foi utilizado pelos réus da ação penal para o transporte de drogas, ou de que tivesse sido especialmente preparado para tal finalidade constituem fatores que revelam o desinteresse da manutenção da restrição para o deslinde da controvérsia penal” (RMS 64.749/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/201, DJe 15/03/2021)

3. Recurso conhecido e provido.